Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VICIO NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CHEQUES. EMISSÃO FRAUDULENTA. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO INSCRITO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mera insatisfação do recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz ao reconhecimento da ausência de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, VI do CPC. 2.1. “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O autor narrou não ter autorizado a emissão de talonário de cheques; mesmo assim, diversas cártulas foram emitidas e inclusive compensadas, embora a incompatibilidade de assinatura ao registro de autógrafos guardado pela instituição financeira, que, por sua vez, não logrou comprovar a regularidade na emissão e compensação das cártulas 2.1. Devolução das cártulas por motivos 11 e 12 (insuficiência de fundos), em vez dos motivos 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) ou 35 (cheque fraudado) foi determinante para a inclusão do nome do autor no rol de emitentes de cheques sem fundos, prejudicando seu acesso a crédito.Falha na prestação do serviço pelo Banco apelante evidenciada.
3. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulado (Súmula 479) que dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa. Precedentes.
4. Considerando a capacidade econômica das partes e o duplo aspecto satisfativo/punitivo da condenação, tem-se que a quantia indenizatória por danos morais fixada na sentença não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a ponto de tornar insuficiente a reparação, sendo, ademais, compatível com o que tem sido fixado por este Tribunal em casos análogos.
5. O termo inicial dos juros de mora, no caso de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito, flui a partir do evento danoso; aplicação da Súmula 54/STJ.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.